Tribunal: TJDFT
Processo: 0047822-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0047822-69.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: YOLANDA AFONSO TARTUCE DESPACHO Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 50607068. Determino, também, que as publicações referentes a parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004, conforme requerido na petição de ID no 50806691. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007